Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-87.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. COMPRA PARCELADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE AGÊNCIA DE MODELO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ESTORNO DA COMPRA NEGADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade da compra questionada pela autora; (ii) condenar o segundo réu a restituir à autora os valores pagos; (iii) determinar ao banco réu que cesse a cobrança das parcelas remanescentes no cartão de crédito da autora.
2. Nas razões recursais, suscita ilegitimidade passiva, pois alega não integrar a cadeia de fornecimento do serviço de agenciamento. No mérito, sustenta que a anulação da operação não pode ser imposta ao banco sem comprovação da culpa, não tendo havido falha na prestação do serviço, e sim culpa exclusiva da primeira ré (art. 14, § 3o, II, Código de Defesa do Consumidor). Aduz que a cessação das cobranças das parcelas remanescentes é indevida, pois a transação foi válida e autorizada pela consumidora.
3. O fato relevante. No dia 01/12/2024, a autora firmou contrato de agenciamento de modelos e portfólio (book fotográfico) com a empresa STUDIO MODELS para realização de trabalhos de modelo, para si e para sua mãe, mediante o pagamento de R$ 3.600,00, parcelados em 12 vezes no cartão de crédito de sua titularidade. O portfólio não foi realizado e a promessa de oferta de trabalhos não foi concretizada. Diante disso, a autora requereu o cancelamento da compra ao segundo réu, sem êxito, e registrou ocorrência policial por estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do banco réu e (ii) avaliar o direito da autora ao ressarcimento dos valores e a obrigação do banco réu na respectiva restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. O banco réu administra o cartão de crédito da autora, de modo que havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois autora e réu amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o), devendo a presente controvérsia ser dirimida na ótica do sistema autônomo estabelecido pelo CDC. Ademais, o CDC aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
8. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
9. No presente caso, resta incontroverso que em 01/12/2024 a autora contratou serviços de agenciamento de modelo e portfólio (book fotográfico) pelo valor de R$ 3.600,00, em 12 parcelas de R$ 300,00 (ID 78055340, Pág. 3) pagos com cartão de crédito e posteriormente solicitou o cancelamento do pagamento com a agência de modelos. A autora também iniciou o procedimento de cancelamento em um dos canais de atendimento do banco e, conforme informação no sistema, no dia 02/01/2025, a instituição financeira verificou que não se tratava de serviço não prestado, uma vez que a carta enviada pela autora informava que as fotos foram realizadas (ID 78055722 - Pág. 4). Sendo solicitada para apresentar novos documentos para prosseguimento da contestação, a autora não atendeu ao pedido.
10. Verifica-se que a empresa contratada cumpriu parte do contrato, uma vez que as fotos foram realizadas. A autora apenas questiona que as fotos não foram feitas com roupas de determinadas marcas. Tal fato, por si só, não é motivo para a contestação da compra na instituição financeira. Ainda, a parte não esclareceu o motivo para considerar que o negócio entabulado foi fruto de fraude. Dessa forma, não pode a autora exigir da instituição financeira o estorno do valor pago, porquanto o contrato entabulado com terceiro foi realizada de forma válida.
11. Não comprovada qualquer ilicitude na conduta do banco, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 297.